Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PERCENTUAL AUFERIDO POR HOMENS E MULHERES NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 452. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual não está subordinada a prazo decadencial.
2. O pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, o que foi observado na hipótese.
3. O tema da distinção entre os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 452), que considerou inconstitucional a distinção entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
4. Apelação conhecida e não provida.